Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001539-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERSON MARQUES DA ROCHA - CPF: 172.062.439-91 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0278-09 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – VÍCIO DO PRODUTO (
TABLET
) – FORNECIMENTO DE VALE COMPRAS E POSTERIOR NEGATIVA DE UTILIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR – PLEITO DE DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL E EXCLUSÃO DO DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO VÍCIO – DANO MATERIAL DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo o reconhecimento de que

o aparelho não estava ligando e o fornecimento de vale compras ao promovente, deixando a promovida de efetuar a solução do problema ao negar que o consumidor efetuasse a utilização do mesmo, resta caracterizada a falha do serviço em não substituir o produto ou restituir o valor pago.

Não sendo sanado o vício, mesmo diante de reclamação administrativa, constitui
-
se

ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais e materiais.

O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano material (R$ 299,90) e por dano moral (R$ 3.000,00), ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (09/02/2021, ID 48672583) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de R$ 299,90 (duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (19/12/2020, ID 47233580), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não existem nos autos provas que sejam capazes que traçar o liame fático entre a conduta da empresa e o suposto prejuízo sustentado pela Recorrida, haja vista que não há comprovação do alegado vício.

Aduz que não houve a juntada de qualquer documento ou outro meio de prova que comprove as alegações de que o produto adquirido apresentou defeito, inexistindo ato ilícito.

Informa que quando a parte autora retornou até a loja lhe foram prestados todos os esclarecimentos possíveis, tendo realizado tentativa de solucionar a situação junto ao consumidor.

Alega que a situação não passa de mero aborrecimento, sendo que a compensação por danos morais só será cabível diante de comprovada lesão à bem extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e a exclusão dos danos materiais, tendo em vista que já houve o pagamento no curso do processo.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que no dia 19.12.2020 realizou a compra de um Tablet 7 polegadas QUAD MAX HT705 junto à promovida, pelo valor de R$ 299,90 (duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos), conforme cupom fiscal apresentado.

Aduz que ao tentar ligar o produto não obteve êxito, motivo pelo qual, retornou até a loja no dia 22.12.2020 e solicitou a troca, oportunidade em que lhe foi fornecido um vale troca correspondente ao valor pago pelo produto, já que o modelo comprado inicialmente não estava mais disponível, tendo o vendedor lhe informado que o referido vale poderia ser utilizado em até uma semana.

Ocorre que ao tenta utilizar o vale troca no dia 24.12.2020 o mesmo foi negado sob o argumento de que somente seria válido no dia da efetiva troca, qual seja, 22.12.2020, se vendo obrigado a despender novos valores para a aquisição de um novo tablet no importe de R$ 399,90 (trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

Em contestação, a promovida alega que não houve comprovação de que o produto adquirido apresentou defeito, bem como que lhe foi ofertado vale compras, não havendo negativa para solucionar o problema.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou comprovado que apesar de o promovente ter reclamado administrativamente não houve solução do problema, já que o vale compras fornecido pela empresa não proporcionou a efetiva troca do produto ou a restituição do valor pago.

Em que pese à alegação feita em recurso acerca da devolução do valor no curso do processo, vejo que não houve qualquer comprovação nos autos acerca da restituição e, nem mesmo de substituição do produto danificado.

O vício do produto é fato incontroverso, posto que a própria promovida reconheceu que o aparelho não estava ligando e forneceu o vale compras ao promovente, deixando de efetuar a solução do problema ao negar que o promovente efetuasse a utilização do mesmo, existindo falha do serviço em não substituir o produto ou restituir o valor pago.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais e materiais.

Quanto ao valor fixado na sentença a título de danos morais, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021